Tribunal: TJDFT
Processo: 0727197-79.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPREITADA. IMÓVEL RESIDENCIAL. EMPRESA DE ENGENHARIA. ELABORAÇÃO DE PROJETOS. INEXECUÇÃO CONTRATUAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. COMAER. PERDA DO PRAZO. NÃO LIBERAÇÃO DA EDIFICAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO AO STATUS A QUO. DEVOLUÇÃO DE VALORES.
Conforme se extrai dos elementos de informação contidos nos autos, a empresa de engenharia contratada para elaboração dos projetos de edificação de imóvel residencial e execução da obra perdeu o prazo estipulado em processo administrativo para sanar irregularidades consistentes nos projetos elaborados.
Assim, não houve liberação de alvará para construção da edificação, resultando em prejuízo aos contratantes.
Nesse sentido, diante da inexecução contratual da empresa de engenharia, revela-se cabível a rescisão contratual, com a consequente devolução dos valores pagos.